Tribunal: TJSP
Processo: 1010888-22.2018.8.26.0344
Classe: Remessa Necessária Cível / Poluição
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE - COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão que tem por objeto a remoção de veículos abandonados em via pública do Município - Questão de índole urbanística – Tutela relacionada ao cumprimento das competências constitucionais do ente municipal - Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a 13o Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 4o, com redação dada pela Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE - COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão que tem por objeto a remoção de veículos abandonados em via pública do Município - Questão de índole urbanística – Tutela relacionada ao cumprimento das competências constitucionais do ente municipal - Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a 13o Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 4o, com redação dada pela Resolução no 681/2015 - Recurso não conhecido, com determinação de remessa a uma das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1010888-22.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010888-22.2018.8.26.0344 -Voto no 28657 - lufe
2
Voto no 28657
Apelação no 1010888-22.2018.8.26.0344
Comarca: Marília Vara da Fazenda Pública
Apelante: Juízo ex officio
Apelado: Município de Marília
Juiz 1a Inst.: Dr. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO MEIO AMBIENTE - COMPETÊNCIA RECURSAL
Pretensão que tem por objeto a remoção de veículos abandonados em
via pública do Município - Questão de índole urbanística Tutela
relacionada ao cumprimento das competências constitucionais do ente
municipal - Competência da Seção de Direito Público, em suas 1o a 13o
Câmaras - Resolução no 623/2013, art. 4o, com redação dada pela
Resolução no 681/2015 - Recurso não conhecido, com determinação de
remessa a uma das Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a respeitável
sentença de fls. 195/197 que, nos autos da ação civil pública que o MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO move contra o MUNICÍPIO DE MARPILIA, reconheceu a
inépcia da inicial e julgo extinto o processo sem apreciação do mérito.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
pela manutenção da sentença (fls. 206/207).
É o relatório, passo ao voto.

O recurso não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010888-22.2018.8.26.0344 -Voto no 28657 - lufe
3
A Resolução do Órgão Especial do TJSP no
623/2013, atualizada até a Resolução no 785/2017, assim dispõe no art. 4o:
Art. 4o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção
de Direito Público a 1a e a 2a Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, que
formarão o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental, com
competência para:
I - Ações cautelares e principais que envolvam a aplicação
da legislação ambiental e interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos
diretamente
ligados
ao
meio
ambiente
natural,
independentemente de a pretensão ser meramente declaratória, constitutiva
ou de condenação a pagamento de quantia certa ou a cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer; (Redação dada pela Resolução no 681/2015)
II - Ações em que houver imposição de penalidades
administrativas pelo Poder Público e aquelas relativas a cumprimento de
medidas tidas como necessárias à preservação ou correção dos
inconvenientes e danos provocados pela degradação da qualidade
ambiental (Lei no 6.938/1981, art. 14, “caput” e §§ 1o a 3o). (Redação dada pela
Resolução no 681/2015) (original sem grifos)
Nota-se que a questão central controvertida consiste
na remoção de veículos abandonados em via pública, fundada na Lei Municipal n°
7.651/13, que “regulamenta a remoção de veículos ou carcaças abandonados em
vias públicas” do município e, em seu artigo 1o, assim dispõe, verbis:
Art. 1. Todas as carcaças e veículos abandonados
em vias públicas do município de Marília deverão ser recolhidos e/ou
apreendidos e deslocados para local apropriado.
A causa de pedir diz respeito a questão relacionada
a direito urbanístico e ao meio ambiente artificial (urbano), ligada ao cumprimento
das competências constitucionais do Município, previstas nos artigos 23, 30 e 182 da
CF, ou seja, à garantia da saúde, saneamento básico e segurança dos habitantes da
cidade, à limpeza das vias públicas, ao cumprimento das funções sociais da cidade e
à garantia do bem estar de seus habitantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010888-22.2018.8.26.0344 -Voto no 28657 - lufe
4
Os danos ao meio ambiente artificial
que se
relacionam com o direito urbanístico - não se encontram presentes dentro das
atribuições das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente, que apenas abrangem a
tutela do meio ambiente natural (artigo 4o, I, da Resolução 623/2013).
A pretensão principal não envolve, portanto, a tutela
de quaisquer direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos relacionados ao
meio ambiente natural, não exigindo, em princípio, a aplicação da legislação
ambiental, sendo certo que sequer há pedido de reparação de danos ao meio
ambiente natural.
Assim, tendo em vista que à Câmara Ambiental
compete interpretar e aplicar a legislação ambiental, voltada à tutela do meio
ambiente natural e à proteção do equilíbrio ecológico, esta seção é incompetente
para o julgamento do presente recurso.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. MATÉRIA AMBIENTAL SECUNDÁRIA E REFLEXA.
A matéria tratada nos autos não diz respeito à proteção do meio ambiente, já
que eventual dano ambiental é matéria secundária e reflexa. Incompetência
das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Precedentes. Inteligência do
disposto na Resolução 623, alterada pela Resolução 681/15 do C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça. Competência das 1a a 13a Câmaras de
Direito Público. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição
do processo a uma das Câmaras de Direito Público. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2252335-85.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Sorocaba - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)
ANULATÓRIA. Multa por infração administrativa. Acúmulo
de água em sucatas e falta de limpeza em leito ferroviário localizado em
perímetro urbano. Controvérsia que não é de natureza ambiental, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1010888-22.2018.8.26.0344 -Voto no 28657 - lufe
5
cunho nitidamente administrativo/urbanístico. Competência das Câmaras
comuns de Direito Público deste Tribunal. Precedentes envolvendo a mesma
empresa. Recurso não conhecido, com determinação. (TJSP; Apelação
1000178-34.2015.8.26.0283; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do
Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 20/05/2016)
A questão jurídica debatida nos autos já foi julgada
pela Seção de Direito Público deste Tribunal:
Agravo de Instrumento indeferimento de liminar em ação
civil pública mediante a qual o Ministério Público pretende compelir a
Prefeitura a recolher todos os veículos nas vias públicas em cumprimento da
Lei Municipal no 3.992/13 a ordem judicial almejada imporia à ré um prazo
de 30 dias para o cumprimento da lei, sob pena de multa diária
a
contraminuta, no entanto, informa que a ré já está tomando providências que
são do seu dever, de maneira que a ordem judicial de urgência não se mostra
necessária.
Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2151250-27.2015.8.26.0000; Relator (a): Venicio Salles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Santa Rosa de Viterbo - Vara Única; Data do
Julgamento: 16/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015)
Ante o exposto, e pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
do recurso e determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de
Direito Público deste Tribunal.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator